Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO PROCESSUAL. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo, nos moldes do inciso III do artigo 485 do CPC, está caracterizada pelo abandono processual, havendo previsão legal acerca da necessidade de intimação pessoal.
2. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando demonstrado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio de carta, com aviso de recebimento (AR) e deixa de promover o andamento da marcha processual (art. 485, III, CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.